Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, caput, do CP, que foi alterado pela Lei no 14.110, de 18 de dezembro de 2020, consiste em dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.
2. A configuração do crime de denunciação caluniosa demanda a presença do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, exige o dolo direto e específico, que consiste no nítido conhecimento do agente acerca da inocência da vítima da falsa imputação de crime.
3. In casu, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação dos apelantes pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do CP), afastando-se o pleito absolutório.
4. Levando-se em consideração a situação econômica do réu e o possível abalo sofrido pela vítima, é razoável a redução da referida reparação para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor fixado a título de reparação pelos danos morais.